Tribunal: TJDFT
Processo: 0717267-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DO EXECUTADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedidos já deferidos pelo Juízo a quo, em favor do agravante, o que impõe o não conhecimento do apelo quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.
2. A expedição de ofício, a órgãos diversos a fim de obter informações de cunho particular, tais como contracheques de terceiro, deve ser deferida, somente de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos. Compete, aliás, ao Poder Judiciário, intervir apenas quando veementemente demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção de tais informações.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.